Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-49.2018.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-49.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA JAQUELINE TONIASSO - CPF: 572.086.971-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ODY - CPF: 406.861.160-20 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS - PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – GRATUIDADE DEFERIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Há demonstração que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que dos rendimentos não são suficientes conforme demonstrado pelos documentos que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Atendidas as pretensões de ambas as partes, cada qual a que tem direito, se caracteriza a sucumbência reciproca que não deve ser confundida com a cota parte da distribuição do valor do imóvel.

O artigo 86 do CPC dispõe que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Portanto, incumbe a cada uma das partes arcar com o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, e como estabeleceu a sentença cada qual arcará com o pagamento dos honorários a outra parte em 10% sobre o valor atualizado da causa. Não há que se falar em distribuir os honorários de acordo com que cada qual tem direito sobre o imóvel a ser leiloado. No tocante as custas processuais, prevalece o mesmo entendimento que devem arcar as partes na proporcionalidade de 50%, não havendo motivos para modificação da sentença.

Ressalva-se que, com relação a apelante, sendo deferida a gratuidade da justiça, ficará suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022